Tribunal: STF
Processo: RE 321166
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- Esta Corte já firmou o entendimento (CC 7.023, 7.025 e
7.027) que assim está sintetizado na parte final da ementa do último
desses precedentes:
"Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar reclamação que, não obstante deduzida por servidor
público federal presentemente sujeito a regime
estatutário, tem por objeto benefícios de caráter salarial
ou vantagens de ordem jurídica imediatamente decorrentes
de contrato individual de trabalho celebrado com a União
Federal, em período anterior ao da instituição do regime
jurídico único".
Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
- Improcedência da alegação de ofensa ao artigo 37, XIII,
da Constituição.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
5º, XXXV, da Carta Magna (súmulas 282 e 356).
- Finalmente, no tocante à questão das URP's de abril e de
maio de 1988, não se invocou no recurso de revista contra o acórdão
do TRT (fls. 91/92) a ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna,
razão por que não foi ela prequestionada no momento oportuno que é,
como de há muito se firmou o entendimento desta Corte, o da
interposição desse recurso.
Recurso extraordinário não conhecido.